Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-76.2020.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-76.2020.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA

ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELY DA SILVA BARBOSA - CPF: 475.072.331-20 (EMBARGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III, DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material constante no acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000837-76.2020.8.11.0027

EMBARGANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADA:

MARCELY DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
1160993667
) que, a unanimidade,
proveu parcialmente o recurso manejado pela ora embargada, tão somente para
reconhecer a ilegalidade das cobranças das tarifas de avaliação do bem e do registro de contrato, determinando a restituição a título de repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão contém vício
extra petita
, porquanto, concedeu à parte autora mais do que ela pleiteou, argumentando, no ponto, que
a mesma não pleiteou revisão do contrato para aplicação da taxa de juros em consonância com àquela aplicada pelo BACEN, no entanto, constou no
decisum
o pedido não formulado, pugnando, assim, que seja sanado o vício apontado, excluindo do acórdão pedido não formulado, sob pena de nulidade.

Contrarrazões ofertadas no Id.
163128195.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE SEGURO DEVIDA – CONTRATAÇÃO REALIZADA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O seguro CDC protegida vida/emprego é facultativo e foi voluntariamente contraído pela autora de modo que a estipulação não é abusiva, tendo sido pactuado pela vontade livre e consciente da parte contratante.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes
.”

Em que pesem as alegações da parte embargante no sentido de que o
decisum
embargado é
extra petita
, por conceder à parte adversa mais do que ela pleiteou, especificamente ao concernente aos juros remuneratórios em consonância com as taxas do Bacen, verifica-se que se trata de mero erro material constante na ementa, porquanto, em nenhuma passagem na fundamentação do voto desta relatora consta a revisão dos juros ou circunstância similar, o que se comprova por meio da parte dispositiva do voto que assim constou:

“Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reconhecer a ilegalidade das cobranças das tarifas de avaliação do bem e do registro de contrato, determinando a restituição a título de repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos”
(sic).

Portanto, os embargos devem ser acolhidos tão somente para sanar erro material, extirpando da ementa a parte que menciona acerca dos juros remuneratórios de acordo com a média praticada pelo mercado e divulgada pelo Bacen, passando sua redação ser a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE SEGURO DEVIDA – CONTRATAÇÃO REALIZADA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O seguro CDC protegida vida/emprego é facultativo e foi voluntariamente contraído pela autora de modo que a estipulação não é abusiva, tendo sido pactuado pela vontade livre e consciente da parte contratante.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes
.”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de
sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023